Tribunal: STF
Processo: RE 1457373
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TETOS PREVIDENCIÁRIOS. ACP 0004911-28. 2011.4.03.6183. ACORDO HOMOLOGADO. TRANSITO EM JULGADO 1. No curso da Ação Civil Pública n.º 004911-28.2011.403.6183, houve acordo homologado e não recorrido pelas partes, onde restou estabelecido o direito à recomposição dos benefícios concedidos entre 05/4/1991 e 01/1/2004, efetivado pelo o INSS através da Resolução 151/2011. 2. Execução definitiva. Agravo provido.” (doc. eletrônico 16)



    No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 100, caput, e § 5º, da Carta Magna.



 Opostos embargos de declaração com a finalidade específica de prequestionamento do dispositivo constitucional relacionado à matéria ora impugnada - art. 100, caput e § 5º, da CF/88- estes foram rejeitados sob o argumento de que houve o trânsito em julgado da fase de conhecimento e a formação do título executivo.



 Nesse contexto, sustentou-se que houve evidente negativa de prestação jurisdicional, com violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Carta Constitucional. 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Inicialmente observo que, quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse entendimento, cito o ARE 783.317 AgR/SC (Dje de 24/03/2015), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013. 2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: AI 791.292 RG-QO/PE (Dje de 12/08/2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.138.009 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli (Dje de 16/10/2018); RE 1.110.731 AgR/RS (Dje de 17/05/2018), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 805.300 AgR/BA (Dje de 22/05/2014), Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 591.961 AgR/RJ (Dje de 06/05/2013), Rel. Min. Rosa Weber.   



    Ademais, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.



     Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 21, §1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator